Tribunal: CARF
Processo: 13116.720615/2020-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720615/2020-52
ACÓRDÃO
3101-004.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA SANTA HELENA DE AÇUCAR E ALCOOL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES DE DEFESA. ÔNUS DA
PROVA. CONTRIBUINTE.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado para justificar a
improcedência do lançamento, sobretudo quando este foi amparado em
documentação contábil da recorrente. A prova do fato modificativo ou
impeditivo do lançamento cabe a quem alega.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E CONFISCO. ARGÜIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa
visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por
transbordar os limites de competência desta esfera.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720615/2020-52
2
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (Substituta), Luciana
Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E
ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, em face de Acórdão que manteve a integralidade de
Auto de Infração lavrado para a cobrança de IOF, relativamente a operações de mútuo efetuadas
nos anos de 2016, 2017 e 2018, pelo simples fato de não ter sido declarado e recolhido o imposto
correspondente a tais operações.
Consta dos Auto de Infração que lançamento se deu devido a “identificação de
saldos em contas de mútuos entre coligadas, contabilizadas no ativo realizável a longo prazo,
representativas de direitos que a mesma possuía com outras pessoas jurídicas interligadas, para as
quais disponibilizou recursos financeiros, sem o correspondente pagamento do IOF” O auditor
responsável pelo procedimento utilizou como base para análise da situação fiscal da contribuinte
arquivos baixados do ambiente SPED.
Ao julgar a impugnação apresentada, a DRJ manteve a integralidade do lançamento,
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário: 2016,
2017, 2018 PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco. MULTA. Nos casos
de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a contribuinte apresenta seu recurso voluntário, através do qual
sustenta, em síntese:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720615/2020-52
3
- que a Contribuinte/Recorrente, Em Recuperação Judicial, detinha com as outras
empresas citadas no processo administrativo, contrato de mútuo, onde realizava pagamento dos
débitos das empresas coligadas quando necessário;
- que no ano de 2013, a Usina Santa Helena retomou a recuperação judicial, o que
consequentemente deu-se por finalizado todos os contratos de mútuo com as demais empresas,
que, obviamente demonstra a incapacidade desta Autuada em ceder crédito para empresas
terceiras;
- que os próprios números apresentados no processo administrativo pelo Sr.
Auditor Fiscal demonstram que NÃO HOUVE qualquer movimentação financeira com o passar dos
anos;
- que os contratos de mútuo foram finalizados em 2013, portanto, sequer houve o
fato gerador do IOF, em que se caracteriza pela entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição, como destaca-se do Art. 3o do Decreto no
6.306/2007;
- que os contratos de mútuo finalizaram em 2013, quando ocorreu a reversão da
falência da Usina Santa Helena e com a venda das Usinas Jaciara e Usina Pantanal;
- que a imposição de MULTA aplicada, seja reduzida a patamares razoáveis, em
observância ao princípio do não confisco e capacidade contribuitiva;

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Recurso tempestivo. Passo à análise do mérito.
O procedimento fiscal foi instaurado, tendo em vista a identificação de saldos em
contas de mútuos entre coligadas contabilizadas no ativo realizável a longo prazo, representativas
de direitos que a mesma possuía com outras pessoas jurídicas interligadas, para as quais
disponibilizou recursos financeiros, sem o correspondente pagamento do IOF.
A fiscalização tomou como base para análise os seguintes arquivos baixados do
ambiente Sped (arquivos juntados como arquivo não paginável à fl. 99):
a) Escrituração Contábil Digital (ECD) do ano 2016;
b) ECD do ano 2017;
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720615/2020-52
4
c) ECD do ano 2018.
O Recorrente foi intimado as Fls 81 a 88 a apresentar documentação que modifique
ou complemente as constatações apresentadas pela fiscalização:
II – INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS – IOF Falta de declaração em DCTF e recolhimento do IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas.
Os dados foram obtidos a partir do Sped Contábil - Escrituração Contábil Digital
(ECD)e referente às seguintes contas contábeis:

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720615/2020-52
5

Caso o contribuinte possua documentos que modifiquem ou complementem as
constatações expostas, fica o mesmo INTIMADO a apresenta-los no prazo de 5
(cinco)dias úteis, contados do recebimento deste Termo, justificando por escrito e
apresentando os elementos comprobatórios.

Quanto à infração, o Fisco informa que a Recorrente não declarou em DCTF e não
efetuou o recolhimento do IOF sobre o saldo devedor das operações de crédito, correspondentes
a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas.
Vale ressaltar que a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores
diários, inclusive os encargos, apurado no último dia de cada mês, nos termos do art. 7o, I, “a” do
Regulamento do IOF, Decreto no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720615/2020-52
6
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:

Antes de mais nada, da análise dos autos, percebe-se que desde a sua impugnação,
a recorrente admitiu ter realizado contratos de mútuo, os quais foram identificados na ação fiscal
através de sua própria escrituração contábil.
Por outro lado, alega que os contratos de mútuo terminaram em 2013, que não
tinha capacidade de emprestar recursos por mútuo, que os créditos são empréstimos para outras
pessoas jurídicas, mas não apresenta qualquer prova do alegado.
Assim, mantenho assim a decisão da DRJ.

Além do mais, no que se refere a alegação de confisco e ausência de razoabilidade
da multa, o que violaria o princípio constitucional da capacidade contributiva, aplicável ao caso a
Súmula 02/CARF, cujo enunciado é o seguinte:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Ademais, a multa aplicada está de acordo com a Legislação. Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 315
DF CARF MF
Original